Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-51.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015913-51.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 007.373.698-84 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015913-51.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
PEDRO DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
BASE DE CÁLCULO DE
HORA
S
EXTRA
S
.
REMUNERAÇÃO
AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO
INCLUINDO
AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
. O
caso

comporta

julgamento

antecipado
com
fulcro
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação

obrigação
de
fazer

cumulada
com
cobrança

proposta

por
PEDRO DE OLIVEIRA
em

desfavor
do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT,
na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
da
parte

requerida

na

obrigação
de
fazer
,
consistente

na

incorporação
do
adicional
a
título
de horas extras e
adicional

noturno
a ser
calculado

sobre
o
vencimento
base da
Requerente
,
bem

como
o
pagamento
dos
valores

retroativos
. Citado, o
Município

apresentou

contestação
(Id. 140125085). Prejudicial de
mérito
Como
se sabe, a
jurisprudência
é
pacífica
no
sentido
de que
não

incide
a
prescrição

sobre
o
fundo
de
direito

em

obrigação
de
trato

sucessivo
, mas
apenas

sobre
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior à
propositura
da
ação
,
nos

termos
do art. 1o do
Decreto
no 20.910/32 e da
Súmula
no 85 do STJ. Desta forma,
estão

prescritas
as
parcelas

anteriores
29/11/2018,
eis que precedem o quinquênio do ajuizamento da ação

em

tela
.
Mérito

Inicialmente
é
importante

explanar
que a
presente

ação

tramita

pelo

rito

sumaríssimo

previsto

na
Lei 9.099/95,
portanto
é
orientada

pelos

princípios
da
simplicidade
e
celeridade
processual, entre outros (cf. art. 2o da Lei 9.099/95). E,
diante
da
especialidade
do
microssistema

citado
,
não
se
aplicam
as
disposições
do art. 489 do Código de
Processo
Civil à
decisão

proferida

em

seu

iter
processual (cf.
Enunciado
162 do FONAJE). Da
análise
dos
elementos
que
permeiam
o
caso
,
temos
que é
incontroverso
o
direito
do
servidor
as horas
extraordinárias
de
trabalho
,
cingindo
-
se a

controvérsia

em

torno
da
vedação
de
concessão
de
adicionais

utilizando
a base de
cálculos
de outros
adicionais
. Assim, o
deslinde
do
feito
se resume
a

aferir
se de
fato

houve

cálculo

correto

ao

vencimento
base da
requerente

em

razão
de horas extras. Com
efeito
, o
adicional

noturno
e as horas extras
são

direitos

constitucionais
,
previstos
no art. 7o,
inciso
XVI,
assegurando
a
remuneração
superior para as
atividades

exercidas

em
jornada
extraordinária
: Art. 7o São
direitos
dos
trabalhadores

urbanos
e
rurais
,
além
de outros que
visem
à
melhoria
de
sua

condição
social: IX –
Remuneração
do
trabalho

noturno
superior à do
diurno
; XVI -
remuneração
do
serviço

extraordinário
superior, no
mínimo
,
em

cinquenta

por
cento à do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1o) No
âmbito

deste

Município
o
pagamento
das horas extras
estão

previstos
no art. 187 da Lei
Complementar
Municipal no 006, de 21 de
junho
de 1994: Art. 187 – O
serviço

extraordinário

será

remunerado
com
acréscimo
de 50% (
cinquenta

por
cento)
em

relação
à hora normal de
trabalho
e 100% (cem
por
cento)
quando

nos

sábados
,
domingos
e
feriados
e/
ou
entre 22:00 e 07:00 horas. Art. 191 – O
serviço

noturno
,
prestado

em

horário

compreendido
entre 22(
vinte
e duas) horas de um
dia
e 05(
cinco
) horas do
dia

seguinte
,
terá
o valor-hora
acrescido
de 25% (
vinte
e
cinco

por
cento),
computando
-se
cada
hora
como
52 “(
cinquenta
e
dois

minutos
) e 30” (
trinta

segundos
).
Ainda
:
Súmula

Vinculante
16.
Os

arts
. 7o, IV, e 39, § 3o (
redação
da EC 19/98), da
Constituição
,
referem
-se
ao
total da
remuneração

percebida

pelo

servidor
Sem

maiores

delongas
no
cálculo
das horas
extraordinárias

deve
ser
utilizado
o
salário
base da
requerente
,
acrescido
das
parcelas
de
natureza

salarial
,
por
se
tratar
de valor real
recebido

pelo

trabalhador
para
desenvolver

seu
labor e
realizar
as
funções
que
lhe

são

inerentes
. Nesse
sentido
: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ENFERMEIRA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AFASTADA. MÉRITO. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 06/1994. SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7o, IV, e 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR”. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As horas extras e o
adicional

noturno

constituem

verba
de
natureza

remuneratória

razão
pela qual se
sujeitam

ao

cálculo
sob o
salário
base do
trabalhador
. 2-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução
TJMT/OE
n.o
016/23/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 3-
Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da causa, com
fundamento
no art. 55 da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 4- Sem
condenação

em

custas
e
despesas

processuais
,
em

razão
do que
dispõe
o art. 460 da CNGC: “
Ficam

isentos
de
Custas

Judiciais
e
emolumentos
a
União
, o Estado, o
Município
e
suas

respectivas

autarquias
e
fundações
,
nos

termos
do
artigo
4.o,
parágrafo

único
, do
Provimento
27/04-CM”. 5-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. É
como

voto
. Juiz Walter Souza Relator (N.U 1008187-60.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) Neste
passo
,
tenho

por

oportuno
registrar que
os

acréscimos

remuneratórios

devem

incidir

sobre
o
vencimento
base do
grupo

ocupacional

ao
qual a
parte

requerente

pertence
e
posteriormente

incorporado
no
vencimento
base da
parte

autora
.
Portanto
, a
parte

requerente

faz
jus
ao

pagamento
a
título
de horas extras,
em

razão
da base de
cálculo

incorreta
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
nos

termos
do art. 1o do
Decreto
20.910/32.
Dispositivo
Diante do
exposto
,
opino
pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR
prescritas
as
verbas

anteriores
a 29/11/2018; b) DETERMINAR que a
requerida
realize o
cálculo
das horas extras
tomando
-se
por
base a
remuneração
total
auferida
pela
mesma
e
não

sobre
o
vencimento
base e,
por

conseguinte
,
reconhecer
a
diferença
entre a
quantidade
de horas extras
prestadas
e
pagas
,
em
favor da
requerente
,
referente

ao

período

não

prescrito
, a
partir
de
novembro
/2018 a
novembro
/2012,
tomando
-se
por
base a
remuneração
total
auferida
pela
mesma
e
não

sobre
o
vencimento
base; C) CONDENAR a
requerida

ao

pagamento

correspondente

ao

retroativo
da
diferença
a
título
de horas extras,
em

razão
da base de
cálculo

incorreta
,
observando
a
remuneração

auferida

pelo

servidor

na

época
,
assim

como
o
reflexo
das horas extras
nas

férias

acrescidas
de 1/3 e no 13o
salário
. Por
fim
,
ressalto que, por se tratar de crédito de natureza

não

tributária
, a
obrigação
de
pagamento

deverá
,
desde
a data de
cada

inadimplemento
, ser
corrigida

monetariamente
,
pelo
IPCA-E e
acrescida
de
juros
de mora
aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
,
nos

termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação

acrescida
pela Lei no 11.960/2009,
tudo

na
forma
estabelecida

pelo
C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento
, com
repercussão

geral
, do RE 870.947-SE (Tema 810). Sem
custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Edna
Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) a base de
cálculo

pretendida
pela
parte

reclamante
viola a
constituição
, pois
prevê

vantagens

sobre

vantagem
; b) a
remuneração
total
não

pode
ser
considerada

como
a base de
cálculo
das horas extras; c) a base de
cálculo
das horas extras e
adicional

noturno

deve
ser o
vencimento
base da
categoria
; d)
não

há

diferença
a ser
paga
, pois
foram

utilizados

os

parâmetros

corretos
; e
e
) as horas extras
não

podem

refletir

sobre
as
férias
e
gratificação

natalina
, visto que
possuem

natureza

propter

laborem
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
indeferir

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Pedido de uniformização de jurisprudência.

Nos termos do
art. 87 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16 de 23 de novembro de 2023), o
pedido de uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.
Quanto ao processamento do pedido, poderá ocorrer:
a) na Turma de Uniformização de Jurisprudência, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação do acórdão recorrido (art. 89); ou
b) previamente, na Turma Recursal, antes do julgamento do mérito do recurso (art. 94 e seguintes).
No caso,
não foi formulado pedido incidental e o pleito
anexado no ID
238792156/PJe2, s.m.j., é prematuro, porq
uanto seria cabível no prazo de 10 (dez) dias contado da publicação do acórdão recorrido.
Portanto, não há nenhum óbice ao julgamento do recurso.

5
.
Horas extras e adicional noturno.
A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos servidores públicos do Município de Tangar
á
da Serra deve ser o valor da hora normal de trabalho, ou seja, correspondente à
remuneração efetivamente auferida pelo servidor público, considerando
todas as vantagens permanentes e temporárias, inclusive o
Adicional por Tempo deServiço (
arts
172, inciso III, e 179)
(N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023). A
Súmula Vinculante 16/STF

em nada interfere na base de cálculo das horas extras
(STF
Rcl
42439
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
258 DIVULG
26-10-
2020 PUBLIC
27-10-2020).
A
s horas extras têm reflexos
nas férias
,
acrescidas de 1/3
,
e
no
13o salário (
arts
71 e ss. e 175 e
Decreto no 376/2020) (N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024 e N.U 1013920-70.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024,
publicado
no DJE 13/05/2024).
No presente caso, as horas extras e o adicional noturno foram pagos
à
parte reclamante
com base no salário base e, por isso, há diferença
s
a serem pagas
, nos termos da sentença
.

6
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7
.

Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

8
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024